Tribunal: TJSP
Processo: 2149708-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento - Improbidade Administrativa - Insurgência contra decisão que recebeu a petição inicial -Alegação de ausência de prova a respeito dos fatos que são imputados aos Requeridos - Desnecessidade - Juízo de simples probabilidade - Indícios suficientes para o recebimento da inicial - A prova e o mérito são matérias a serem discutidas no curso do processo - Inteligência do art. 17,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Improbidade Administrativa - Insurgência contra decisão que recebeu a petição inicial -Alegação de ausência de prova a respeito dos fatos que são imputados aos Requeridos - Desnecessidade - Juízo de simples probabilidade - Indícios suficientes para o recebimento da inicial - A prova e o mérito são matérias a serem discutidas no curso do processo - Inteligência do art. 17, §8o, da Lei Federal no 8.429/1992 - Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149708-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que são agravantes DAVID DE
ARAÚJO CAMPOS, LILIAN DE OLIVEIRA QUEIROZ e GERALDA HELENA
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149708-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41.054
Agravo de Instrumento no 2149708-95.2020.8.26.0000
Comarca
:POÁ
Agravante(s)
:DAVID DE ARAÚJO CAMPOS e OUTROS
Agravado(s)
:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - Improbidade Administrativa -
Insurgência contra decisão que recebeu a petição inicial -
Alegação de ausência de prova a respeito dos fatos que são
imputados aos Requeridos - Desnecessidade - Juízo de
simples probabilidade - Indícios suficientes para o
recebimento da inicial - A prova e o mérito são matérias a
serem discutidas no curso do processo - Inteligência do art.
17, §8o, da Lei Federal no 8.429/1992 - Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por David Araújo Campos e Outros objetivando a reforma da r.
decisão proferida pelo mm. Juiz Henrique Berlofa Villaverde (fls.
407/409), que recebeu a inicial de ação civil de improbidade
administrativa que lhes é movida pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo (Processo no 1004986-88.2019.8.26.0462).
Sustentam os Agravantes, em síntese, a
inexistência de prova a respeito dos fatos que lhe são imputados.
Pedem, sob este fundamento, o provimento do
agravo e a rejeição da inicial, por falta de justa causa e carência de
fundamentação (fls. 01/16).
Contraminuta às fls. 32/35.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 42/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149708-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sem oposição ao julgamento virtual (fls. 23).
É o relatório.
Consta na inicial da civil pública que os ora
Agravantes estiveram envolvidos em irregularidades consistentes,
conforme apuração em inquérito civil, na nomeação por David de
Araújo Campos, que é vereador, de Geralda Helena da Silva, para o
cargo de Chefe de Gabinete em seu gabinete.
O Ministério Público sustenta que a Ré
Geralda não prestava serviços para os quais foi nomeada, eis que
quem se comportava como verdadeira “Chefe de Gabinete” do
requerido David era a requerida Lilian de Oliveira Queiroz.
O Parquet indica que era Lilian, a pessoa
que se pretendia nomear como chefe de gabinete, mas que por não
possuir diploma de ensino superior, requisito exigido para o cargo,
Geralda teria sido nomeada de forma fraudulenta, com a anuência
de David.
Requereu
o
Autor
a
condenação
de
Geralda e Lilian nas sanções do artigo 12, incisos I e III, da Lei n°
8.429/92, em razão do cometimento dos atos de improbidade
administrativa descritos no artigo 9o e no artigo 11, todos da Lei no
8.429/92, e de David nas sanções do artigo 12, incisos II e III, da Lei n°
8.429/92, pelo cometimento dos atos de improbidade administrativa
descritos no artigo 10, inciso XII, e no artigo 11, todos da Lei no
8.429/92.
Ao apreciar os pedidos, o D. Juiz decidiu:
A ação deve ser recebida, pois ausente qualquer hipótese de
rejeição liminar indicada no §8o, do art. 17 da Lei no 8.429/92.
Como se vê, os argumentos alinhavados pelos requeridos, em
suas defesas preliminares, alicerçam-se na negativa da natureza
improba dos fatos, que não foram negados, havendo
necessidade da instauração do devido processo legal para o
correto clareamento do ocorrido.
No mais, há de prevalecer o in dubio pro societate, ante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149708-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fundados indícios de ato ímprobo e a inexistência de convicção,
pelo Juízo, da improcedência ou inadequação da ação
proposta.
(...)
Posto isso, RECEBO a inicial, nos termos do artigo 17, §9o, da Lei
8.429/92, determinando a citação do réu para apresentação de
contestação, com as advertências de estilo.
Intime-se.
A Lei no 8.429/92 é clara ao afirmar que:
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta
pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro
de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
...
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em
decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação
ou da inadequação da via eleita.
A rejeição da Ação Civil Pública deve
ocorrer somente, em casos extremamente claros de sua improcedência.
Havendo qualquer dúvida ou questão a ser
esclarecida, a prudência e o bom senso levam ao recebimento da
inicial e o processamento da Ação a fim de melhor se apurar os fatos,
como no caso presente.
Portanto, tem-se por atendidos os requisitos
do art. 17, § 6o da Lei no 8.429/92. A rejeição da petição inicial não se
sustenta, pois não se constata, de pronto, o descabimento da
alegação de improbidade administrativa em face dos Requeridos.
Quanto aos elementos de prova dos atos
descritos na exordial, cuida-se de questão pertinente ao mérito da
lide, exorbitante do objeto de cognição sumária da decisão de
admissibilidade. Assim, de rigor a manutenção do recebimento da petição inicial da ação civil pública por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149708-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
improbidade administrativa, como bem decidido na r. decisão
agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator